Tribunal: STF
Processo: ARE 1355153
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Belém/PA contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUIDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇAO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTID. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 



    O recorrente aponta violação aos arts. o arts. 37, X, XIII, XIV e 39, § 1º, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a servidora municipal não tem direito ao pagamento da gratificação de atendimento ambulatorial (HPS) e do abono (AMAT). 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte passagem da sentença mantida pelo acórdão combatido: 



    Alega o Município de Belém que a gratificação teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim escreve:



    ocorre que, primeiramente, da leitura do referido decreto, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de li, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a separação dos poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei n. 7.781/1995 e Decreto n. 44.184/2004 do Município de Belém) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.328.289, ministro Luiz Fux; ARE 1.352.481, ministro Luiz Fux: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE – AMAT. LEI 7.781/1995 E DECRETO 44.184/2004 DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    (RE 1.215.444, ministro Luiz Fux)



    Dessa maneira, era mesmo o caso de não se admitir o recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator